Tribunal: TCU
Processo: 007.540/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2082/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.540/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brena Karine Santos (XXX.945.166-XX); Bruna Goncalves Moura (XXX.053.266-XX); Bruno de Aguiar Ferreira Alves (XXX.712.046-XX); Daniel Melo Ribeiro (XXX.528.406-XX); Frederico Machado Almeida (XXX.750.816-XX); Grazielle Duarte de Oliveira (XXX.557.196-XX); Marcelo Alves de Souza (XXX.807.956-XX); Marcio Alves dos Santos (XXX.059.036-XX); Mauricio de Lima Teixeira Leite (XXX.669.786-XX); Simone de Araújo (XXX.669.143-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.